Tribunal: TCU
Processo: 006.230/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8827/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.230/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Berenguer Maia (XXX.604.927-XX); Lucas Castro Belo (XXX.960.737-XX); Lucas Castro de Lima (XXX.784.724-XX); Lucas Goldschmidt Micas (XXX.236.237-XX); Lucas Nobre Kelbouscas (XXX.929.470-XX); Lucas Santos Correa (XXX.755.871-XX); Lucca Faria Sathler (XXX.615.997-XX); Luis Alves Pereira Bittar (XXX.489.036-XX); Luis Pedro Guimaraes Cavalcanti (XXX.234.304-XX); Luiz Paulo Machado (XXX.108.569-XX) 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.